Tribunal: TJDFT
Processo: 0711773-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711773-37.2021.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULIE TAVARES LEMES APELADO: JOAO LUCAS CORREA SANTOS DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por JULIE TAVARES LEMES, contra a r. decisão proferida pelo Juiz do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras (ID: 43624170), que extinguiu a punibilidade do querelado JOÃO LUCAS CORREA SANTOS, em relação ao delito previsto no art. 140 do Código Penal, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal, considerando que não consta, do instrumento de procuração, a menção do fato criminoso, razão pela qual, transcorridos mais de 6 meses da data do fato, operou-se a decadência, nos termos do art. 103 do Código Penal. Conforme determina o art. 806 do Código de Processo Penal, “Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas”. Nesse mesmo sentido, a Tabela “A”, anexa à Resolução n. 1/2022 da Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais – Regimento de Custas – Decreto-Lei n. 115/67 prevê o pagamento de custas de “Quaisquer recursos vindos da Primeira Instância ou interpostos para Tribunais Superiores”. Nas contrarrazões recursais, o querelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido em decorrência da deserção. Todavia, não obstante o Código de Processo Penal não preveja a possibilidade de intimação da parte para o pagamento do preparo não recolhido, aplica-se, de forma subsidiária, o art. 1.007 do Código de Processo Civil, que estabelece: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Corroborando esse entendimento, o STJ já se manifestou acerca da intimação da parte para que regularize o pagamento das custas: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO. IRREGULARIDADE. RECURSO ESPECIAL DESERTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Interposto o recurso especial na vigência do Código de Processo Civil de 2015, os requisitos de admissibilidade devem ser examinados na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo 3/2016 do Plenário desta Corte. 2. Nos termos do art. 806, § 2o, do CPP, é imprescindível o recolhimento de preparo, quando se tratar de ação penal privada. 3. O recurso especial é deserto se a parte, mesmo após intimada para regularizar o preparo, não o faz corretamente (AgInt no AREsp 1151291/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 15/03/2018). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.064.461/PE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 3/9/2018.) No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça: (...) 2.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, que por analogia se aplica subsidiariamente ao Código de Processo Penal, existe a possibilidade de intimação para o recolhimento das custas na ação penal privada ante a ausência do preparo. 3. Nas hipóteses de ação penal privada, somente será declarada a deserção recursal após ser oportunizada à parte a efetivação do preparo, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e do duplo grau de jurisdição. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos para, diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, conferir-lhes efeitos infringentes, de modo a reconhecer a omissão da decisão embargada e saná-la, intimando-se o apelante para que proceda ao recolhimento do preparo. (Acórdão 1413390, 07136319720208070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 21/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a querelante não é beneficiária da gratuidade de justiça e não apresentou a comprovação do recolhimento das custas para a interposição do recurso. Diante disso, intime-se a recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 12 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador